Tribunal: CARF
Processo: 16692.720752/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720752/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.324 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
CORE VALUE BPO SERVIÇOS EM INTEGRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO.
DESCABIMENTO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes
em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes
infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações
fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de
competência para apreciar a inconstitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. VÍCIO DE FALSIDADE.
Aplica-se a imposição da multa isolada qualificada aos casos em que se
comprove falsidade nas declarações de compensação transmitidas pela
contribuinte.
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para
apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade
de normas tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício ao percentual de 150%.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720752/2018-17
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.324 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720752/2018-17

Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes Ferreira, André Luís Ulrich Pinto,
Roney Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão prolatada no âmbito
da 2a Turma da Delegacia de Julgamento 09, que julgou improcedente a impugnação, para
manter integralmente a exigência da multa.
A compensação de créditos é oriunda de retenção e recolhimentos de
contribuições previdenciários feitos a maior e de contribuição para o PIS/PASEP e contribuição
para o financiamento da seguridade social - COFINS pela não cumulatividade. Créditos, vale
alimentação ou vale-refeição, vale transporte, uniformes.
Para fins de cálculo dos créditos de que trata o inciso X do art. 3° da Lei no
10.637, de 2002, são considerados os dispêndios com vale-transporte, vale refeição ou vale-
alimentação, fardamento ou uniforme relativos à mão-de-obra empregada nas atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, não cabendo a apuração de
créditos decorrentes destes dispêndios em relação a outras atividades exercidas pela pessoa
jurídica.
O direito ao crédito em referência não depende de a pessoa jurídica desenvolver,
concomitantemente, as três atividades relacionadas naquele inciso dentro do prazo legal não
prescrito, estabelecido pelo CTN.
Assim, o auto de infração decorreu da aplicação da multa isolada de 225% pela
não homologação da compensação, sob alegação de fraude no PER/Dcomp no
30957.04637.240616.1.3.02-8288, referente a um crédito de saldo negativo de IRPJ (4° trimestre
do ano calendário 2015).
O crédito pleiteado foi analisado no processo n.o. 10880.732241/2017-63,
resultando na não homologação da DCOMP. Em suas alegações, a recorrente sustenta o
cometimento de um erro de preenchimento, não incorrendo de qualquer dano ao erário, bem
como não confessou nenhum valor em suas DCTF’s.
A recorrente alega o caráter confiscatório da multa, devendo-se limitar ao patamar
de 100% e não de 225%.
Em síntese, pugna pelo recebimento e processamento do Recurso Voluntário, a
anulação da multa de ofício no importe de 225%, sobretudo alegando ser inconstitucional.
É o relatório.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.324 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720752/2018-17

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade e dele, portanto,
tomo conhecimento.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Das preliminares
Preliminarmente, cabe observar, que há a impossibilidade de apreciação de
questões ligadas à inconstitucionalidade, em razão da súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, de modo que tal tarefa é reservada ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do mérito
De início, cabe ressaltar que o presente litígio está sendo julgado após o processo
10880.732241/2017-63, em que se discutiu as compensações efetuadas por meio do Per/Dcomp
número 30957.04637.240616.1.3.02-8288, cuja decisão de não homologação deu origem à multa
ora discutida.
A Recorrente alega que a aplicação da multa de 225% não encontra motivação
válida, uma vez que não restou demonstrado no auto de infração qualquer conduta ilícita ou
abusiva. A Recorrente cita a necessidade de configuração da má-fé do requerente para que se
possa aplicar a multa isolada.
Entendo este argumento, porém, merece guarida, em parte. A multa ora em
discussão foi definida por lei, estando vigente à época do lançamento, sobretudo no claro e
evidente cometimento de fraude. A hipótese de incidência desta conduta infracional não exige,
como requisito, a avaliação da conduta dolosa do agente.
Não obstante, conforme identificado nos autos, o caso em tela configura como
fraude. O despacho decisório proferido nos autos do processo 10880.732241/2017-63 demonstra
que a falsidade consistiu em inserir valores vultosos de retenções supostamente efetuadas por
instituições financeiras (Itaú Unibanco SA, Banco Santander Brasil SA e Banco Bradesco SA).
Ao computar R$ 1.950.000,00 de retenções de natureza financeira com parcela
formadora do crédito, na declaração de compensação, o contribuinte pretendeu produzir um
crédito de saldo negativo de IRPJ de igual valor. A falsidade restou evidenciada tanto pela
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.324 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720752/2018-17

resposta dada pelas instituições, que confirmaram a inexistência das retenções, como pela
própria apuração do IRPJ contida na ECF, que aponta imposto a pagar em vez de saldo negativo.
De igual forma, o contribuinte já havia cometido o mesmo, quando postulava a
compensação com crédito de saldo negativo de IRPJ do primeiro trimestre de 2016.
Similarmente, a compensação foi não homologada (processo n° 16692.720751/2018-72) e houve
lavratura de auto de infração de multa (processo n° 10880.732242/2017-16).
É cediço que o parágrafo segundo do art. 18 da Lei no 10.833/2003 estipula que o
percentual da multa é o previsto no inciso I caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 aplicado em
dobro, que resulta em 150%.
Cabe, portanto, afirmar que as multas de ofício não possuem natureza
confiscatória, constituindo-se antes em instrumento de desestímulo ao sistemático
inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os
contribuintes infratores, como ocorreu no presente caso.
Observa-se que os PER/DCOMPs (Pedidos de Ressarcimento/ Restituição e
Declarações de Compensação) se prestam a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte
e a Fazenda Pública por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas
informações sobre os créditos e os débitos, ao passo que à Administração Tributária compete a
necessária verificação e validação. Assim, o exame das declarações prestadas pela própria
interessada à Administração Tributária revela que o crédito pleiteado não existia e, desta forma,
ensejou a multa.
Por fim, alega-se um erro formal quanto à multa de 225%, o que não se confirma,
pois, o valor da multa apurada deve ser somado ao valor do principal, fato este não observado em
suas alegações.
Desta feita, VOTO POR DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
reduzindo a multa para 150%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 85
DF CARF MF
Original